Tribunal: TCU
Processo: 011.186/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2995/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso II, e 243 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2991/2014-TCU-Plenário , conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.186/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.606/2016-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovias) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Departamento de Estrada de Rodagem do Rio Grande do Norte, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 25 destes autos; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU e do art. 36 da Resolução TCU 259/2014.